Tribunal: TJDFT
Processo: 0712924-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINARES: INVASÃO DE DOMICÍLIO. BUSCA E APREENSÃO. FLAGRANTE PERMANENTE. AUTORIZAÇÃO DA GENITORA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE FOTOGRAFIAS. PRESCINDÍVEL. REJEIÇÃO. MÉRITO: MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DO USUÁRIO E DOS POLICIAIS EM JUÍZO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. NÃO CARACTERIZADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA BASE. MAIS DE UM VERBO DO TIPO. RÉU APREENDIDO COM INSTRUMENTOS APTOS À PREPARAÇÃO E MANIPULAÇÃO DOS ENTORPECENTES. CRIME DO ART. 34 DA LEI 11.343/06. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. CABIMENTO. CONDUTA SOCIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS. VALORAÇÃO AFASTADA. FRAÇÃO DE AUMENTO. CRITÉRIO DE 1/6 (UM SEXTO). CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006. FRAÇÃO DE METADE. QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. INSTRUMENTO DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Afasta-se a tese de nulidade da prisão em flagrante por falta de mandado judicial, pois os elementos demonstram que não houve nenhuma irregularidade na ação policial, uma vez que a genitora do acusado concedeu a devida autorização para o ingresso dos agentes na residência e o crime de tráfico de entorpecentes na modalidade “ter em depósito” é do tipo permanente, cuja consumação se protrai no tempo. Preliminar rejeitada.

2. A alegada de ausência de fotografias não acarreta quebra de cadeia de custódia, uma vez que o art. 158-B, inciso III do CPP utiliza a expressão ‘podendo ser ilustrada por fotografias’, não acarretando nulidade caso não haja registro fotográfico.

3. Não há falar em nulidade das provas decorrente da inobservância da cadeia de custódia se, não demonstrado pela Defesa, qualquer adulteração no iter probatório apto a macular a idoneidade das provas colhidas.

4. O testemunho dos policiais responsáveis pela ocorrência constitui meio de prova idônea a embasar a sentença condenatória, pois milita em favor dos agentes a presunção de veracidade, que somente pode ser afastada em caso de comprovação de que mentiram ou se enganaram.

5. Mantida a condenação imposta ao acusado, eis que o acervo probatório acostado aos autos é suficiente para a comprovação do crime de tráfico de drogas e afastamento das teses de uso para consumo pessoal.

6. Ainda que o crime do art. 34 seja ato preparatório para a prática do delito do art. 33 da Lei 11.343/06, tal fato pode também ser considerado para fundamentar a valoração negativa da culpabilidade. Isso porque as provas dos autos demonstram que a conduta do acusado não se resumiu em vender o entorpecente encontrado em sua posse. Em verdade, o acusado possuía equipamentos aptos à preparação e manipulação da droga (balança de precisão e sacos do tipo zip lock), o que evidencia maior grau de reprovabilidade de sua conduta. Além disso, praticou três verbos nucleares do tipo (vender, trazer consigo e ter em depósito).

7. Afastada a valoração negativa da conduta social, no caso, inobstante os elementos relevantes constantes dos autos, de que o réu possui uma vida social desregrada, sendo, contudo, primário, de bons antecedentes, não havendo evidencias que sugiram dedicação às práticas criminosas.

8. Esta e. Turma Criminal entende que, em regra, na primeira e segunda fases da dosimetria, deve ser observada a proporção de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial ou agravante considerada desfavorável ao réu, consoante precedentes desta Corte e do c. STJ

9. Corretamente aplicada a fração de 1⁄2 (metade) da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, uma vez que, na linha de jurisprudência do STJ, a quantidade e a qualidade do entorpecente podem ser utilizadas para modular a fração redutora, desde que utilizadas conjuntamente e que não tenham sido sopesadas na primeira fase da dosimetria da pena.

10. Inviável acolher o pedido de restituição do veículo apreendido, pois existem nos autos elementos indicando que estava sendo utilizado para realizar a comercialização dos entorpecentes, de sorte que deve ser entendido como instrumento utilizado na prática do crime, circunstância que autoriza o decreto de perda em favor da União.

11. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido.